Tribunal: TJDFT
Processo: 0718351-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718351-16.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRA DAL BO APELADO: ESPÓLIO DE MARILU PINTO SOARES DA PAIXAO REPRESENTANTE LEGAL: ERALDO SOARES DA PAIXAO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ALEXANDRA DAL BO (ré) em face da sentença, que, na ação sob o procedimento comum ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARILU PINTO SOARES DA PAIXAO, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 44863160): Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para REINTEGRAR a parte autora na posse do imóvel objeto da demanda, situado na Quadra 102, Lote 4, Bloco B, apto 103 e garagem 3, Águas Claras/DF. A parte ré deverá desocupar o bem imóvel no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena da expedição de mandado de reintegração de posse. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8o do artigo 85 do CPC. Retifique-se a autuação, para que passa a constar no polo passivo ESPÓLIO DE MARILU SOARES DA PAIXAO, conforme decisão de ID 111080385. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e ausentes novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Opostos embargos de declaração, referido recurso foi rejeitado (ID 44863167). Em suas razões recursais (ID 44863176), a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que reside no bem em virtude de contrato verbal de comodato gratuito por prazo indeterminado. Por esta razão, defende que, “para que o uso e gozo da coisa emprestada seja suspenso, o comodante deve comprovar a necessidade imprevista e urgente, nos termos do art. 581 do Código Civil” (ID 44863176, pág. 4), situação diversa da retratada no presente feito. Afirma que, ao que parece, o apelado se utiliza da presente ação para “expulsar a apelante do imóvel, porque não teve sucesso em obter dela valores a título de aluguel” (ID 44863176, pág. 5), o que se justifica pela demora de mais de 10 anos para a abertura do inventário. Refuta a alegação de esbulho, ao argumento de que comprovou exercer a posse mansa, justa e pacífica do imóvel há mais de 13 anos, defendendo, ainda, possuir a cota de 12,5% do bem, em razão do regime vigente na constância do casamento. Requer, por fim, a reforma da sentença, por ausentes os requisitos previstos nos arts. 581 e 1.210 do Código Civil. Preparo regular (IDs 44863177 e 44863178). Contrarrazões, ao ID 44863182, via da qual, o autor/apelado formula pedido de tutela de urgência, aduzindo que estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, tendo em vista a notificação encaminhada à apelante em 10/09/2021. Argumenta que a requerida foi devidamente notificada da rescisão do contrato de comodato verbal, de modo que, com o fim do prazo concedido para sua desocupação, resta configurado o esbulho possessório. Destaca, ainda, o prejuízo material imposto ao espólio, invocando o disposto no art. 562 do CPC, em favor de sua tese. Requer, ao final, “a concessão de tutela de urgência/evidência recursal no sentido de se determinar a imediata desocupação do imóvel” (ID 44863182, pág. 4). É o breve relatório. Decido. O pedido de tutela de urgência/evidência formulado em contrarrazões não merece ser conhecido. Isso porque a mencionada peça consiste em instrumento legal processual destinado a contrarrazoar as razões recursais apresentadas pela parte contrária, não sendo a via adequada para formulação de pedido desta natureza. Confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. COMODATO. ESBULHO. COMPROVADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O debate instalado nos autos diz respeito à disputa de posse entre particulares. Assim, para dirimir a controvérsia, cabe perquirir, no caso concreto, quem exerce melhor o "jus possessionis". 2. As provas coligidas no caderno processual indicam que a melhor posse encontra-se com a parte autora/reconvinda, ora apelada, visto que adquiriu a totalidade dos direitos possessórios do imóvel litigioso, em razão do acordo livremente pactuado entre as partes. 3. A permanência da requerida/reconvinte no imóvel "sub judice", após o decurso do prazo acordado, configura verdadeiro esbulho possessório, haja vista que, em razão do comodato instituído, a posse da recorrente tornou-se precária. 4. O autor/reconvindo comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), pois, além de escoado o prazo acordado, a requerida/reconvinte não atendeu voluntariamente a notificação extrajudicial para desocupar o imóvel; razão pela qual é medida que se impõe a proteção possessória vindicada na peça vestibular. Precedente. 5. Impõe-se a rejeição do pedido de antecipação de tutela, formulado em contrarrazões à apelação, em razão da inadequação da via eleita. Isso porque, as contrarrazões consistem em instrumento legal processual com o fito de combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, constituindo-se via inadequada para formulação de pedido recursal autônomo. Precedente. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1341022, 00068196120178070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do pedido de tutela de urgência/evidência formulado pelo apelado em contrarrazões (ID 44863182). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora